Tribunal: TJPA
Processo: 0815050-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815050-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TAILANDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II, POR DUAS VEZES, E ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

PACIENTE QUE, EM TESE, ATENTOU CONTRA A VIDA DE TRÊS PESSOAS, SEUS VIZINHOS, PELO FATO DE ESTAREM OUVINDO MÚSICA EM VOLUME ELEVADO E SE NEGAREM A DIMINUIR
,
VINDO A CEIFAR A VIDA DE DUAS DELAS E A FERIR GRAVEMENTE A TERCEIRA, SENDO O CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE MENOR, FILHO DE UMA DAS VÍTIMAS.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU
02
CRIME
S
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
TENDO ATENTADO CONTRA A VIDA DE UMA TERCEIRA PESSOA, SE EVADINDO EM SEGUIDA DO DISTRITO DA CULPA.

EFETIVA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA
ORDEM PÚBLICA, ANTE A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA
S
OBREVIVENTE BEM COMO DE POSSÍVEIS
TESTEMUNHAS,
ASSIM COMO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E POSSÍVEL APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONFIGURA, POIS, AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL, O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUAS RAZÕES PELO DECRETO CAUTELAR.

CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À REVOGAÇÃO DA MEDIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia que, nos autos do processo nº. 0802263-40.2023.8.14.0074, decretou sua prisão preventiva.

Alegam os impetrantes, ID

2
1994018, em síntese,
que o paciente, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II, por duas vezes, c/c art. 69, e art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB – duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude do decreto de prisão preventiva contra si expedido; que a autoridade inquinada coatora, em atendimento à representação da autoridade policial,

decretou a prisão preventiva do paciente, em 09/08/2024, sendo esta cumprida em 10/08, e a audiência de custódia realizada em 12/08, tendo a defesa pleiteado a revogação da medida em 23/08, apresentando o MP parecer desfavorável, no que foi acompanhado pela decisão judicial, proferida em 03/09.

Aduzem que o pedido de revogação da custódia cautelar se deu com base na ausência dos requisitos ensejadores da medida, bem como no fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis, de ser cabível ao caso medidas cautelares diversas da prisão, de não haver qualquer indício de que solto causará embargos à instrução processual, à ordem pública e/ou à futura aplicação da lei penal e pelo fato de ser pai e mantenedor de 03 filhos menores.

Afirmam que a decisão singular, pela manutenção da custódia, se mostra genérica e carente de fundamentação, não tendo o magistrado considerado que o ora paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos, demonstrando sua boa fé, e que ele nunca se evadiu do distrito da culpa, não restando presente os argumentos suscitados pelo magistrado singular para o decreto prisional.

Aduz que as razões que ensejaram a prisão preventiva não subsistem e que o paciente fora preso após procurar a delegacia de polícia, não havendo qualquer prova, portanto, de que pretende causar óbice à instrução processual, além do fato de ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, afirmando ser carente de fundamentação o decreto prisional na medida em que não está respaldada em nenhum fato concreto, não havendo necessidade de restrição da liberdade do paciente, que pode ter sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Que a decisão singular é carente de fundamentação e de qualquer prova de que o paciente vá fugir à aplicação da Lei Penal ou mesmo lhe causar qualquer obstáculo, obstruindo a produção de provas ou ameaçando testemunhas.

Requereu que seja deferida liminarmente a ordem, sendo ratificada ao final, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade ou, em não sendo este o entendimento, que sejam cominadas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, mormente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possui bons antecedentes, residência fixa na Comarca e trabalho lícito, ser cidadão de bem e que goza de boa reputação em sua comunidade, alegando, por fim, estar presente o
periculum in mora
e o
fumus boni iures
, para que se espeça o devido Alvará de soltura.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi denegado o pedido liminar e solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, decisão de ID 22009385, sendo estas prestadas em documento de ID 19972840, sendo denegado o pedido liminar, decisão de ID 22101573/77.

Nesta superior instância, em parecer de ID 22408753, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia que, nos autos do processo nº. 0802263-40.2023.8.14.0074, decretou sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Impende, de início, esclarecer que nenhuma ilegalidade há no pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, pois, em conformidade com o artigo 10, §1º, do CPP, o inquérito policial deverá ser concluído com a elaboração, por parte da autoridade policial, de minucioso relatório do que tiver sido apurado, com posterior remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente, podendo a autoridade policial, em conformidade com o que disposto no art. 311 do CPP, redação dada pela Lei 13.964/2019, representar pela prisão preventiva, estando o dispositivo assim redigido,
in verbis
:

DA PRISÃO PREVENTIVA

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante

ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 13.964,

Portanto, nenhuma ilegalidade se denota no pedido formulado pela autoridade policial na medida em que a Lei assim o permite, tampouco se denota qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado singular, mormente por se mostrar fulcrada no caso concreto.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, tenho que tal alegação não prospera.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada após acatamento do pedido formulado pela autoridade policial, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito, sendo a custódia cautelar decretada nos seguintes termos:

“Relatou a autoridade policial, em suma, que no dia 06/08/2024, o representado, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA, ceifou a vida das vítimas ALLAN CARDOSO DE SOUSA e AMANDA DE SOUZA CATRIQUE, enquanto outra vítima, MILENA CATRINQUE DA SILVA teria sido ferida e encaminhada para cuidados médicos em um hospital.

A vítima sobrevivente relatou que no dia 06/08/2024 estava na companhia na companhia das vítimas fatais ingerindo vinho e ouvindo música na área comum da vila, localizada em frente ao kitnet em que residiam, quando o representado, enfurecido pelo volume do som, munido com uma faca, as atacou e após evadiu-se do local em uma motocicleta.

(...)

Em um Estado que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF), em tese, a privação da liberdade de locomoção do imputado somente seria possível por força de uma sentença penal condenatória, após o seu trânsito em julgado.

No entanto, entre o momento da prática do delito e a prolação de um decreto condenatório, há sempre a possibilidade de que se comprometam a atuação jurisdicional, seja na instrução penal ou não aplicação da lei, afetando profundamente a utilidade do julgado. Surge, então, a necessidade de decretação de medidas cautelares, visando à diminuição ou cessação do risco.

Sabe-se que no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes nos autos principalmente através do boletim de ocorrência policial, fotografias, depoimento da vítima sobrevivente, MILENA CATRINQUE DA SILVA e das testemunhas, Francisca de Souza Viera, genitora do representado, Alcenir Vieira, seu irmão e de Gildevan de Aguiar, morador de um dos kitnets localizado na vila onde ocorreu o crime.

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA e A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, haja vista a gravidade em concreto do crime, onde o representado teria ceifado a vida das vítimas utilizando-se de uma faca, em razão do volume da música que ouviam, levando-se a crer que o crime foi cometido por motivo fútil, o que causa uma maior repulsa à sociedade.

Importante destacar também, que tendo em vista que se o representado permanecer em liberdade, há graves indícios que fugirá do distrito da culpa, impedindo, dessa forma, a aplicação da lei penal. É possível chegar a essa conclusão, pois após o crime se evadiu, motivo pelo qual deve ser custodiado para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, não há, por ora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade.”

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve, obrigatoriamente, ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia e tendo esta caráter cautelar deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que a decisão esteja fundamentada na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal, o que efetivamente se denota no caso em apreço, sendo, portanto, perfeitamente admissível, pois ao paciente está sendo atribuída a prática de crimes dolosos contra a vida.

Deve ser ressaltado, ainda, que o Delgado de Polícia pugnou pelo decreto cautelar não só pela gravidade dos crimes cometidos, mas também pelo fato de logo após a prática do delito ter o ora paciente se evadido do distrito da culpa, havendo, portanto, risco concreto de que venha a se furtar de eventual aplicação da lei penal.

Ademais, é evidente que a conduta imputada ao paciente, colhida a partir do depoimento prestado à autoridade policial pela vítima sobrevivente, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, mormente diante da periculosidade revelada, onde desferiu facadas em três vítimas, ocasionando a morte de duas e graves ferimentos em uma terceira, não se importando nem mesmo com o fato de o filho de uma delas estar presente,

representando sua liberdade sério risco a eventual aplicação da lei penal e instrução processual, pois solto poderá coagir testemunhas, bem como a vítima sobrevivente, devendo se ressaltar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime.

Tem-se, por conseguinte, que o magistrado agiu dentro dos limites de sua competência, acatando representação de autoridade para tanto legitimada, demonstrando, com fulcro no caso concreto, as razões pelas quais entendeu necessária a medida mais gravosa, qual seja, a necessidade de resguardo da vítima sobrevivente e eventuais testemunhas, além de acautelar o meio social e o bom andamento da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, o que efetivamente se mostra necessário pelo fato de, apesar das alegações defensivas, haver efetivo receio de o paciente vir a se evadir, ou mesmo coagir testemunhas, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação à decisão singular.

Quanto à alegação de que as declarações assinadas por terceiros em favor do paciente sequer foram consideradas pelo juízo a quo, tenho que tal não se configura na medida em que da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se observa a análise aprofundada do caso e que, como já pacificado pela jurisprudência, condições pessoais favoráveis não se mostram suficientes, per se, à concessão da ordem, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na decisão singular.

É certo que em nosso ordenamento jurídico a liberdade é a regra e que a prisão só dever ser decretada ou mantida em situações excepcionais, devendo o cabimento de tal

exceção ser verificado no caso concreto, podendo a medida mais gravosa ser decretada somente na presença de dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado
fumus commissi delicti
. Somente após verificar a incidência desses dois pressupostos é que o juiz deve analisar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal e estando presente pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis
, o que se denota no caso em apreço ante a real possibilidade de que o paciente venha a ameaçar/constranger testemunhas ou mesmo voltar a se evadir do distrito da culpa, trazendo efetivamente graves prejuízos a instrução processual e/ou a aplicação de eventual lei penal.

Assim, em atenção ao sistema acusatório, tenho que os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme análise das investigações conduzidas pela polícia civil, exposto no relatório apresentado pela autoridade policial, restando materialidade e autoria demonstradas e presentes as condições que permitem a prisão preventiva ante a ocorrência, em tese, de crimes dolosos contra a vida punidos com pena de reclusão superior a quatro anos, restando patente a necessidade de se manter a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois, como se observa dos autos, deveras chocante as circunstâncias em que se deu o crime, restando patente a necessidade de se proteger a integridade física e psicológica das testemunhas e da vítima sobrevivente, restando presentes, portanto,

o “
fumus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”, bem como a necessidade de se resguardar o bem-estar social e o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

Sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho que são insuficientes neste momento e as supostas condições pessoais favoráveis não têm o condão, como já demonstrado, de ensejar a revogação da preventiva, notadamente quando presentes os pressupostos autorizadores da medida.

Desta forma, tenho por denegar o pedido de revogação da prisão preventiva uma vez que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, não havendo, pelo menos até o momento, como se falar em sua revogação.

Denota-se, do excerto da decisão proferida, que a prisão preventiva foi mantida com fulcro na garantia da ordem pública, da necessidade de resguardar a instrução processual, assegurando a integridade das testemunhas e vítima que sequer foram ouvidas pelo Juízo, além de haver provas da materialidade e indícios de autoria, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, como orienta a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito
- o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas".
Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

A decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente pratica dois homicídios qualificado consumados e um tentado, na porta de sua residência e à vista de todos da vizinhança em razão de uma simples e banal desavença, efetivamente representa um risco à toda sociedade que, por certo, há que se sentir insegura, principalmente as testemunhas.
Assim, não há que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois à evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido em razão de representação da autoridade policial, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme demonstrado, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente se evadisse, e, com sua conduta, trouxesse empecilhos à ação penal.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/10/2024